Tribunal: TJSP
Processo: 2173951-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – LIMINAR CONCEDIDA – Réus que pretendem a revogação da liminar, sob a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, além de não estarem presentes os requisitos legais – Pedido subsidiário para concessão de prazo de 180 dias para desocupação –

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – LIMINAR CONCEDIDA – Réus que pretendem a revogação da liminar, sob a alegação de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da isonomia, além de não estarem presentes os requisitos legais – Pedido subsidiário para concessão de prazo de 180 dias para desocupação – Descabimento – Alienação fiduciária de coisa imóvel que possui regramento específico, garantindo ao credor fiduciário a reintegração do imóvel de forma liminar, com a concessão de prazo de 60 dias para desocupação voluntária – Consolidação da propriedade devidamente averbada na certidão de matrícula do imóvel, sendo correto o deferimento da liminar, nos termos do § 7o do art. 26 e do art. 30 da Lei no 9.514/97 – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.